Tribunal: TJDFT
Processo: 0720364-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO EXPROPRIATÓRIO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO ALIMENTAR EM FACE DE ASCENDENTE. INOCORRÊNCIA. PODER FAMILIAR. CAUSA DE IMPEDIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE.1 – Admissibilidade. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Contudo, com relação aos pedidos de concessão da posse e administração do veículo penhorado em favor do agravante e de intimação da instituição financeira para a qual alienou fiduciariamente o veículo, não foram conhecidos, nos moldes da decisão de ID 59748193. Da mesma forma, não se conhece do pedido de aplicação da limitação imposta no art. 529, §3o, do CPC, pois constitui objeto do agravo de instrumento no 0725733-18.2024.8.07.0000, que tramita perante esta 4a Turma Cível e com pedido de antecipação de tutela já apreciado. Recurso conhecido, em parte.2 – Prescrição. Pretensão alimentar em face de ascendente. Causa de impedimento da prescrição. De acordo com o art. 206, § 2o, do Código Civil, “prescreve em dois anos a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem”. O inciso II do art. 197 do CC, por sua vez, prevê que não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar. E, em conformidade com o art. 1.630 do CC, “os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores”. A alimentanda, ora agravada, ainda não atingiu a maioridade e não há notícias de ter sido emancipada ou de o agravante ter sido destituído judicialmente de seu poder familiar, de modo que o prazo prescricional sequer começou a correr.3 – Excesso de execução. Cobrança indevida. Restituição em dobro. Má-fé. O art. 940 do Código Civil dispõe que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 622), fixou a tese de que a penalidade da repetição em dobro por cobrança indevida “pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”. A situação narrada configura mera apresentação de cálculos equivocados, o que, por si só, não caracteriza má-fé (Acórdão 1067268, 07130170320178070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) – que, como se sabe, não se presume.4 – Suspensão do cumprimento de sentença. Ação de revisão de alimentos em curso. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a pendência de ação revisional não obsta o prosseguimento da execução de alimentos com base no art. 528 do CPC” (RHC n. 172.036/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). Além disso, não há informação de eventual tutela provisória concedida em favor do agravante no processo revisional que pudesse indicar que o direito ali pleiteado por ele é provável ou pode afetar a dívida exequenda. Nesse cenário, não se deve obstar a exigibilidade dos créditos alimentares perseguidos.5 – Recurso conhecido, em parte, e, na parte em que conhecido, desprovido.
(lp)